Tribunal: TJMT
Processo: 1013641-94.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por PACAEMBU EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que restou assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SUCESSÃO EMPRESARIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INEGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. Na sucessão empresarial, por incorporação, a sucessora assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida de terceiro (sucedida), consoante inteligência do art. 132 do CTN - cuidando-se de imposição automática de responsabilidade tributária pelo pagamento de débitos da sucedida, assim, expressamente determinada por lei e, por isso, pode ser acionada independentemente de qualquer outra diligência por parte do credor. 2. É indispensável que o pedido seja acompanhado de prova pré-constituída das alegações que o sustentam, uma vez que tal incidente processual, dada a sua natureza não comporta dilação probatória. 3. Recurso conhecido e desprovido.
Embargos de declaração rejeitados no id. 105653459.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, bem como art. 485, IV, todos do CPC, ao argumento de que “o v. acórdão recorrido não analisou a questão sob o principal enfoque discutido no Agravo de Instrumento, o afastamento da Súmula 392/STJ pelo juízo de primeiro grau, que impõe a impossibilidade de substituição do polo passivo”.
Assevera ainda que “destacou que apresentou exceção de pré-executividade por se tratar de meio hábil de defesa ante a cobrança tributária ilegal, configurando questão de ordem pública. Igualmente, destacou que a própria Recorrida constatou o vício formal da CDA, certo de que deveria ter substituído o título executivo, contudo, optou por não o fazer, sendo esta a alegação do recurso”.
Aduz que “o E. Tribunal deixou de analisar o foco principal do recurso, a existência de nulidade na CDA, tornando ilegal a execução do título em face da Recorrente, independentemente da discussão acerca da comunicação do encerramento da empresa”.
Sem contrarrazões.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, a suposta violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, todos do Código de Processo Civil, em que busca a reforma do acordão invectivado, arguindo, para tanto, que, na hipótese, o v. acórdão recorrido não analisou a questão sob o principal enfoque discutido no agravo de instrumento, o afastamento da Súmula 392/STJ pelo juízo de primeiro grau, que impõe a impossibilidade de substituição do polo passivo, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE TIDA POR INADEQUADA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO, IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o estatuto processual de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - Nos termos da Súmula n. 393/STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. IV - A Recorrente defende a extinção do crédito tributário pelo pagamento, pois o valor ora exigido foi integralmente recolhido no prazo, ocorrendo, tão somente, erro formal, pois indicou no código do recolhimento o número 0246 (IRPF - Complementação Mensal), quando deveria ter indicado o número 0211 (IRPF - Declaração de Ajuste Anual). V - O tribunal regional concluiu que, "[...] no caso concreto, a alegação de pagamento do crédito tributário, constituído por declaração do contribuinte, não se mostra evidente a ponto de ser reconhecida de plano, dependendo de análise mais acurada, inviável em sede de exceção de pré-executividade, somente possível em sede de embargos à execução que possuem cognição ampla. Assim, ao menos nesta sede e neste momento processual não há como determinar a extinção da execução fiscal, como requerido" (fl. 268e). VI - In casu, rever o entendimento da Corte a qua, a qual considerou inadequada a via eleita - exceção de pré-executividade -, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1936198/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 17/02/2022) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça